Tribunal: TJSP
Processo: 1022117-95.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Salienta a embargante que o v. acórdão adotou o critério da equidade, sem justificativa legal sobre as razões de não ter sido aplicada a regra geral do CPC. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto à apreciação da aplicação do § 8o e incisos do § 2o do artigo 85 do CPC, razão pela qual os honorários foram fixados por equidade. Recurso acolhido para suprir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Salienta a embargante que o v. acórdão adotou o critério da equidade, sem justificativa legal sobre as razões de não ter sido aplicada a regra geral do CPC. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto à apreciação da aplicação do § 8o e incisos do § 2o do artigo 85 do CPC, razão pela qual os honorários foram fixados por equidade. Recurso acolhido para suprir a omissão, com a devida fundamentação, mas sem alteração do resultado.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.